Tribunal: TJDFT
Processo: 0747784-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGRA DO ART. 85, § 2o, DO CPC.
I. Em se tratando de sentença condenatória, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, a teor do que estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. O arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, na forma do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, só é cabível nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”.
III. Sendo condenatória a sentença, nenhuma valoração autoriza o uso da métrica equitativa do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil para a estipulação dos honorários de sucumbência.
IV. Apelação conhecida e provida.